Tribunal: TJBA
Processo: 8142424-42.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8142424-42.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ELLEN KAYANNE VITOR DA SILVA GOMES Advogado(s): MATHEUS PEREIRA COUTO, MARCELO SILVA MINHO SOUZA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO LÍQUIDA. VALOR DA CAUSA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária ajuizada por Ellen Kayanne Vitor da Silva Gomes contra o Estado da Bahia, visando à realização de cirurgia de nefrolitotripsia percutânea e à condenação em indenização por danos morais. 2. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a liminar para a realização do procedimento cirúrgico e rejeitando o pedido de danos morais por ausência de comprovação de lesão extrapatrimonial. 3. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, reconhecendo sucumbência recíproca. 4. Apelação interposta pela autora buscando a adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios, para que incidam sobre o valor atualizado da causa, diante da inexistência de condenação líquida. 5.Ausência de apresentação de contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a base de cálculo adequada para a fixação dos honorários advocatícios em obrigação de fazer sem condenação líquida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação impôs obrigação de fazer à Fazenda Pública, sem fixação de valor líquido. 4. Incide o art. 85, § 3º, inciso I, do CPC/2015, segundo o qual, inexistindo condenação líquida, a base de cálculo dos honorários corresponde ao valor atualizado da causa. 5. No caso concreto, o valor da causa foi fixado em R$ 100.000,00, inferior a 200 salários-mínimos, sendo correto aplicar o percentual de 10% a 20% sobre tal montante. 6. Mantido o percentual de 10%, considerado adequado à complexidade e ao trabalho desenvolvido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015. 7. Preservada a gratuidade de justiça deferida à autora, com suspensão da exigibilidade da verba honorária, conforme art. 98, § 3º, do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Em obrigação de fazer sem condenação líquida, a base de cálculo dos honorários advocatícios corresponde ao valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8142424-42.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ELLEN KAYANNE VITOR DA SILVA GOMES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .